Tribunal: TJDFT
Processo: 0023850-46.2002.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 174, CTN. ART. 40, LEI 6.8030/80. RESP 1.340.553/RS. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. INTERESSE DO EXEQUENTE EM LOCALIZAR O EXECUTADO E RECEBER O CRÉDITO.

1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

2. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.

4. Aplica-se ao presente caso o estabelecido no artigo 40, caput, da Lei no 6.830/80, bem como a interpretação dada pelo STJ no REsp no 1.340.553 e consignada em seu item 4.1.1., no sentido de que a suspensão da execução será declarada logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do executado, o que não se verificou no feito.

5. Da detida análise dos autos, verificou-se que diversas diligências foram realizadas com o objetivo de promover o andamento do feito, o que permite concluir que a demora no processamento da execução é imputável à máquina judiciária, mormente porque o exequente se manifestou ao longo da marcha processual de modo a reafirmar seu interesse na localização do executado e na persecução de seu crédito, tendo inclusive requerido a citação por edital, que foi indeferida, inviabilizando a ocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos.

6. Recurso conhecido e provido.